Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-79.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-79.2023.8.14.0103

APELANTE: ASSOCIACAO VIDE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULATÓRIO E JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO APTO A INFIRMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento à apelação
, mantendo sentença que: (i) ratificou a liminar que determinou a instalação de energia elétrica solicitada pela
Associação VIDE
; e (ii)
consolidou multa (astreintes) no valor de R$ 50.000,00
, diante do descumprimento do prazo para a ligação elétrica, indeferindo o pedido de danos morais. O recurso interno busca o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i)
definir se houve descumprimento injustificado
do prazo para ligação de energia elétrica pela concessionária, à luz das resoluções da ANEEL aplicáveis;
(ii)
determinar se é possível revisar ou reduzir as astreintes já consolidadas
, diante da alegação de inexistência de voluntariedade no descumprimento e de supostas intempéries.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador reafirma que
não há nulidade na fundamentação per relationem
, pois o agravo interno reproduz argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, conforme entendimento do STJ e do
Tema 1.306
.

4.

A decisão considera que
a solicitação de ligação elétrica ocorreu em 17/03/2023
, período em que vigoravam as regras da
Resolução ANEEL nº 1000/2021
, que asseguram a conexão gratuita para consumidores do
Grupo B
, e da
Resolução ANEEL nº 414/2010
, que enquadra a unidade consumidora no referido grupo. A concessionária deveria respeitar os prazos do art. 88 da Resolução 1000, o que não ocorreu.

5.

O atraso configura
descumprimento do prazo regulatório e judicial
, pois não houve demonstração de impedimentos reais ou imprevisíveis que justificassem a mora, sendo irrelevante que as intempéries citadas não perduraram desde a data do primeiro pedido administrativo.

6.

A revisão das astreintes
não é cabível
porque o valor já estava consolidado, e a jurisprudência do STJ — à luz do art. 537, §1º, do CPC/2015 —
autoriza a revisão apenas para multas vincendas
, vedando a modificação de valores já constituídos, especialmente quando não houve impugnação no momento oportuno, reconhecendo-se a preclusão pro judicato.

7.

Mantém-se a multa porque: (i) ela é instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial; (ii) não há desproporcionalidade manifesta que indique enriquecimento sem causa; e (iii) a concessionária assumiu o risco de não cumprir a obrigação no prazo, tendo ciência da solicitação desde março de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno é válida quando a parte não apresenta argumento novo relevante.

2.

A concessionária incorre em descumprimento quando não observa os prazos de ligação previstos nas Resoluções ANEEL nº 1000/2021 e nº 414/2010, sendo inaplicáveis justificativas genéricas de intempéries.

3.

A revisão das astreintes somente é possível para parcelas vincendas, sendo inviável modificar valores já consolidados em razão da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
:
– CPC, art. 1.021, §3º; art. 537, §1º; art. 1.026, §2º.
– Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 34, 88, 104.
– Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 2º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ,
AgInt no AREsp 2367945/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.
– STJ,
Tema 1.306
.
– STJ,
EAREsp 1.766.665/RS
, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2024, DJe 06/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800679-79.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

AGRAVADA:

ASSOCIAÇÃO VIDE

ADVOGADO:

JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA - OAB/PA 23.763

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de danos morais e pedido liminar
proposta por
ASSOCIAÇÃO VIDE
em detrimento de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

objetivando o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, bem como indenização por danos morais.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao apelo de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
mantendo, por conseguinte, a sentença que ratificando a liminar que determinou a instalação elétrica, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa, indeferindo o pedido de dano moral.

Recurso:
de agravo interno
por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
cingindo seu levante na incorreção da decisão monocrática, pois em seu ver não houve descumprimento voluntário, logo, também não haveria que se falar em multa por descumprimento que se ainda mantida deveria ser minorada.

Contraminuta:
não ofertada conforme ID. 31160799.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800679-79.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

AGRAVADA:

ASSOCIAÇÃO VIDE

ADVOGADO:

JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA - OAB/PA 23.763

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
ter afastada a responsabilidade por suposto atraso na ligação de energia de consumidor.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, adoto como razão de decidir o texto da decisão monocrática hostilizada, doravante mantido e reafirmado:

Pela existência de descumprimento do prazo:

“(...)
Antes de mais nada é preciso compreender que o primeiro pedido de solicitação de atendimento - ligação nova -, está datado de 17 de março de 2023, momento quando vigia a Resolução ANEEL 1000/2021.

Na sobredita Resolução de consignou os casos em que a distribuidora de energia deve atender de forma gratuita à solicitação de fornecimento de energia.

Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV; II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW; III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e IV - obras para viabilizar a conexão contemplando: (...)

Ao lado disso, de acordo com a conceituação da Resolução ANEEL 414/2010, a propriedade se enquadra no mencionado Grupo B, vejamos:

"Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XXXVIII – grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes subgrupos:

a) subgrupo B1 – residencial;

b) subgrupo B2 – rural;

c) subgrupo B3 – demais classes; e

d) subgrupo B4 – Iluminação Pública (grifo nosso)

Portanto, depreende-se que há sim obrigação de implantação da ligação prazo de 72h (setenta e duas horas), mormente porque a solicitação já havia sido há muito feita, descumprindo os prazos do art. 88, verbis:

Isso porque, vigorava o art. 34 da respectiva resolução que assim aduzia:

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV,

incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3

kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação

de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou

III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não

contempladas nos incisos I e II.

No momento da solicitação, se deveria observar o aludido prazo que, descumprido, ensejou a obrigação determinada. Demais disso não se viram intempéries para o cumprimento postergado da obrigação.

Tais não podem ser considerados de per si, mormente porque o consumidor há muito tempo havia solicitado a ligação (17 de março de 2023) assumindo o risco de qualquer intempérie obstar o cumprimento (não do prazo da resolução), mas sim da liminar. (...)”

Pela impossibilidade de revisão da astreinte pela preclusão:

“(...)
Embora não faça parte do patrimônio do credor, as astreintes são um meio para forçar o cumprimento da decisão judicial cuja revisão só se mostra possível caso o valor seja desproporcional materializando eventual enriquecimento indevido, não tenha sido objeto de reanálise anteriormente e ainda apenas para os valores a vencer, consolidando aqueles valores de multa vencidos. Neste sentido:

(...)1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes pode ser revisto, excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE , relator Ministro Moura Ribeiro , Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; AgInt no REsp n. 1.916.372/SP , relator Ministro Francisco Falcão , Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.114.207/RJ , relator Ministro Antonio Carlos Ferreira , Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023; DJe de 2/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.604.195/PE , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.

Ademais:

(...)1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Por esta razão é que a cominação esta mantida em todos os seus termos. (...)”

O que o Agravante precisa compreender é que as intempéries e dificuldades que anuncia como excludentes de sua responsabilidade pelo atraso no cumprimento da liminar não são hábeis a fim de ilidir seu atraso. Isso porque desde 17 de março de 2023 a Concessionária já sabia que deveria fazer a instalação, assumindo, portanto, a responsabilidade caso houvesse obrigação judicial, correr o risco não a cumprir a tempo, como ocorreu na hipótese.

Pergunto em retórica, as intempéries ocorreram desde 17 de março de 2023 até a data que se conseguiu fazer a ligação? Não! Daí porque sua observância no curso do prazo liminar não é capaz de afastá-la, dada a desídia típica da concessionária para com seus consumidores.

De mais a mais, no ponto da multa, deve-se observar que conforme a atual compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a revisão só é cabível se ainda não houve revisão anterior e ainda assim seus efeitos são apenas para os valores a vencer, nada alterando os valores já consolidados.

No caso em comento o valor das astreintes já havia se consolidado, cobrando-se os valores vencidos até a data da ligação, o que impede a revisão.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026